Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA “SNIPER”. SISTEMA CUJO ACESSO JÁ SE ENCONTRA FRANQUEADO AOS MAGISTRADOS DO TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS.

1. Sendo evidente que o uso do sistema “SNIPER” – ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados – já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, revela-se equivocado o indeferimento do pedido com base em tal fundamento.

2. Existindo diligências passíveis de serem realizadas pelo credor na busca de bens penhoráveis em nome dos devedores, obsta-se a suspensão do processo executivo, com remessa dos autos ao arquivo provisório. Precedente.

3. Agravo de instrumento provido.